Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVI, SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PARTILHA HOMOLOGADA. SOBREPARTILHA. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual revogou o deferimento anterior de levantamento de valores bloqueados por meio do SISBAJUD, condicionando a liberação à existência de partilha homologada no juízo do inventário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está em saber se a liberação de valores ao espólio depende da homologação da partilha, ou se a legitimidade do inventariante para representar o espólio e receber créditos reconhecidos judicialmente afasta essa exigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o tema, dispõem os artigos 110 e 778, §1°, inciso II, do CPC, in verbis: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o 778, §1°, inciso II, do CPC/2015. Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;” 3.1. Da leitura dos dispositivos legais, constata-se que tratam apenas da legitimidade do espólio, dos herdeiros ou sucessores do credor para dar início à fase executiva, nada dispondo sobre o procedimento a ser observado quanto ao levantamento do crédito. 3.2. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a legitimidade dos herdeiros de se habilitarem em processo executivo, não tratando, especificamente de levantamento de valores. Confira-se: “1. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sucessores para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido antes mesmo de inaugurado o inventário, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros.” (REsp 1715839/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2018).
4. Nos termos do art. 2.022 do Código Civil, “ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha”. Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em assegurar que todo o acervo hereditário seja corretamente partilhado, mesmo que bens ou créditos sejam descobertos posteriormente à partilha formal.
5. O princípio da saisine (art. 1.784 do CC) assegura a transmissão imediata da herança aos herdeiros, mas não autoriza, por si só, a movimentação dos bens do espólio sem a devida partilha ou autorização judicial. A exigência de partilha homologada, portanto, não é meramente formal, mas visa resguardar a segurança jurídica, a igualdade entre os herdeiros e a integridade da massa patrimonial. 5.1. Quanto à impossibilidade de levantamento dos valores, esta Corte já analisou casos semelhantes: “2. Deve-se ressalvar, no entanto, a impossibilidade de levantamento dos valores apurados no cumprimento de sentença, em observância à norma disposta no art. 2.022 do Código Civil, segundo a qual ficarão “sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.” (TJDFT, APC 0704392-59.2017.8.07.0006, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 01/06/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A liberação de valores judiciais ao espólio exige partilha homologada, não sendo suficiente a representação por inventariante. 2. Créditos descobertos após a partilha devem ser objeto de sobrepartilha, conforme o art. 2.022 do Código Civil."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 1.784 e 2.022. CPC, artigos 110 e 778, §1o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1715839/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2018. TJDFT, 0704392-59.2017.8.07.0006, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 01/06/2022; 07158046320218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 6/8/2021; 0713125-27.2020.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 26/08/2020.